Tribunal: TJSP
Processo: 1042091-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
r – Possibilidade – Certificado de Conclusão de Obra (CCO), Habite-se, que não se confunde com o término da construção – Lei Municipal no 6.989/66, com a redação que lhe foi dada pela LM no 15.406/11 – Legislação local que prevê a cobrança do imposto a partir do pedido de elaboração do DTCO – Legalidade – Precedentes jurisprudenciais – Sentença reformada – Recursos providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1042091-65.2019.8.26.0053; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Fortes Muniz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/09/2020

Data de publicação:

01/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – IPTU – Construção civil – Lançamento suplementar – Possibilidade – Certificado de Conclusão de Obra (CCO), Habite-se, que não se confunde com o término da construção – Lei Municipal no 6.989/66, com a redação que lhe foi dada pela LM no 15.406/11 – Legislação local que prevê a cobrança do imposto a partir do pedido de elaboração do DTCO – Legalidade –

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – IPTU – Construção civil – Lançamento suplementar – Possibilidade – Certificado de Conclusão de Obra (CCO), Habite-se, que não se confunde com o término da construção – Lei Municipal no 6.989/66, com a redação que lhe foi dada pela LM no 15.406/11 – Legislação local que prevê a cobrança do imposto a partir do pedido de elaboração do DTCO – Legalidade – Precedentes jurisprudenciais – Sentença reformada – Recursos providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1042091-65.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
SUZANO BRANDÃO I DIALOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042091-65.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no 19834
Apelação Cível Digital no 1042091-65.2019.8.26.0053
Apelante: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Apelada:

SUZANO
BRANDÃO
I
DIÁLOGO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO
LTDA.
Comarca: SÃO PAULO.
APELAÇÃO Mandado de Segurança IPTU Construção
civil Lançamento suplementar Possibilidade Certificado
de Conclusão de Obra (CCO), Habite-se, que não se confunde
com o término da construção Lei Municipal no 6.989/66, com
a redação que lhe foi dada pela LM no 15.406/11 Legislação
local que prevê a cobrança do imposto a partir do pedido de
elaboração
do
DTCO

Legalidade

Precedentes
jurisprudenciais Sentença reformada Recursos providos.
Apelação interposta pela MUNICIPALIDADE
DE SÃO PAULO contra sentença de pg. 184/194 que dispôs: “Posto isso,
CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para determinar que o IPTU
complementar sobre a área construída somente seja exigido a partir da
expedição do habite-se, anulando-se, por consequência, eventual lançamento
complementar realizado para data anterior à expedição do referido documento.
Oficie-se-lhe. Custas e despesas na forma da Lei. Descabida a condenação em
honorários advocatícios em face do art. 25 da Lei no 12.016, de 07 de agosto de
2009. Haverá reexame necessário.”
Em
razões
de
apelação
(pg.
199/214)
argumenta a Fazenda Municipal que “... a matéria em questão já foi objeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042091-65.2019.8.26.0053 -Voto no
3
diversas manifestações por parte do D. Tribunal, tendo sido reiteradamente
reconhecida a validade do disposto nos artigos 2o, § 1o, inciso II, 'a' e § 2o,
inciso I e § 4o da Lei 6.989/66, na redação dada pela Lei 15.406/2011.” Traz,
ainda, que a “... Lei Municipal 15.406/11 alterou a data de ocorrência do fato
gerador do IPTU, regulando o aspecto temporal da hipótese de incidência
tributária, exercendo o Município legítima e validamente o pleno exercício de
sua competência constitucional tributária” e que os artigos 8o e 9o da Lei
Municipal n. 15.406/2011 regulam o procedimento adotado pela Fazenda
Municipal, não havendo ilegalidade ou abuso de poder no ato. Argui que “A LEI
MUNICIPAL DE REGÊNCIA NÃO CONDICIONA A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO À
REGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO, EXISTÊNCIA DE 'HABITE-SE'”, conforme se
extrai do disposto no art. 5o da Lei n. 6.989/66 que reza: “A incidência, sem
prejuízo das cominações cabíveis, independe do cumprimento de quaisquer
exigências legais, regulamentares ou administrativas.”
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, com respostas em contrarrazões - pg. 217/223, pela
manutenção da decisão.
As partes não se opuseram ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Trata o caso em exame de Mandado de
Segurança
impetrado
por
SUZANO
BRANDÃO
I
DIÁLOGO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SOCIEDADE
DE
PROPÓSITO
ESPECÍFICO LTDA em face da MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO,
objetivando a anulação dos lançamentos fiscais suplementares dos exercícios
de 2018 e 2019.
A essência da questão é estabelecer a data
que se considera encerrada a obra para possibilitar sua ocupação e também,
no caso em comento, o marco para início da cobrança do imposto discutido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042091-65.2019.8.26.0053 -Voto no
4
A sentença de primeiro grau bem afastou a
preliminar ao trazer que “Quanto à preliminar aventada em contestação, a
afasto, porquanto a indicação supostamente duvidosa da autoridade coatora
não afeta o mandado de segurança quando nas informações prestadas houve
o enfrentamento do mérito. A autoridade impetrada não se limitou a indicar a
hipotética autoridade que deveria figurar no polo passivo, ao contrário, foi
além a ponto de defender o ato administrativo guerreado e postular a
improcedência da ação, de modo que encampou o ato impugnado, tornando-
se parte legítima para figurar na ação, tendo em vista a teoria da encampação.”
No mérito, no entanto, entendeu o d. Juiz a
quo que para o lançamento suplementar do imposto deve-se observar a data
da expedição do CCO
Certificado de Conclusão da Obra, e não do
encaminhamento da DTCO Declaração Tributária de Conclusão da Obra,
entendimento esse diverso das Câmaras Especializadas de Direito Público
que vai em sentido contrário à conclusão daquele Magistrado.
Por oportuno, cabe trazer à colação ementa do
voto do e. Desembargador HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, na Ap. Cível n.
1053715-19.2016.8.26.0053, j. em 4.8.2020.
“APELAÇÃO - Mandado de segurança - IPTU - Construção concluída
posteriormente ao lançamento do imposto em 1o de janeiro (hipótese
territorial)
-
Lançamento
suplementar
(hipótese
predial)
-
Possibilidade Lei Municipal no 6.989/66, com a redação que lhe foi
dada pela Lei Municipal no 15.406/11 - Regra de incidência que deve
obediência, quanto ao seu aspecto temporal, à natureza do fato
gerador - Distinção entre tributos instantâneos (ex: ICMS) e
periódicos (ex: IPTU) - O fato gerador do IPTU é a propriedade
territorial ou predial urbana - Natureza intertemporal da propriedade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042091-65.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Imposto que é calculado conforme períodos determinados de tempo -
O exercício fiscal (de duração anual) é o critério individualizador de
cada período de incidência do IPTU, ou seja, de cada cobrança do
imposto - Tributo, porém, que incide durante todo o ano, não apenas
em um dia determinado - A propriedade se concretiza integralmente,
de forma necessária e suficiente para a realização do fato gerador, a
cada instante do ano (art. 114 do CTN) 1o de janeiro é a data
escolhida apenas para fixar o marco legal aplicável a cada período de
incidência (art. 144, § 2o, do CTN) - Necessária correlação entre a
evolução da propriedade nesse interregno temporal e a base de
cálculo do imposto - Fundamento da base de cálculo é a repercussão
econômica do fato gerador, que apenas pode ser medida
concretamente - Cobrança antes da expedição do “Habite-se” -
Possibilidade - Inexistência de correlação entre os critérios jurídicos
que regem a incidência do IPTU e os critérios políticos (conveniência
administrativa para a implementação da política urbana do Município)
que
subordinam
a
expedição
do
“Habite-se”
-
RECURSO
DESPROVIDO.”
Não obstante, entende o d. Juiz prolator da
sentença, e isso deixou claro na exposição das razões do entendimento que
“Nesse ponto, contudo, ressalvo que o Juízo não desconhece alguns dos
precedentes do E. TJSP que entendem que o "habite-se" não é o ato que
marca a utilidade do domínio ou da posse, admitindo a declaração tributária de
conclusão de obra. Não obstante a venia que se empresta à Corte, por
enquanto vislumbro que a DTCO não induz a utilidade. Concordo que o "habite-
se" é ato de poder de polícia. É salvaguarda da segurança. Sua índole
primária, contudo, não desnatura que a meus olhos é daí em diante que a
utilidade do imóvel verdadeiramente se manifesta. A propriedade e a posse
com a DTCO e anterior ao Habite-se é meramente formal. Pouco ou nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042091-65.2019.8.26.0053 -Voto no
6
adianta, salvo melhor juízo e futura reflexão. Imagine-se que, episodicamente o
processo administrativo do "habite-se" seja alongado por mora administrativa.
Nenhum sentido há em tributar. Sem dúvida que o mesmo se poderia
argumentar sobre o particular que não atende o comunique-se. Contudo, na
presunção de boa-fé, essas seriam as exceções, exceções das quais não se
deve tirar a regra. Portanto, enquanto inexistir notícia sobre abuso do direito, a
melhor baliza ao Juízo será o 'habite-se'.”
Daí conclui.
“Desdobramento lógico, portanto, na situação, é cabível o IPTU
anterior
ao
habite-se,
contudo
da
forma
lançada
originariamente, isto é, sem a complementação. O IPTU sobre a
área construída ocorre, incluindo-se eventuais lançamentos
complementares,
a
partir
do
"habite-se",
pelo
período
proporcional restante do ano, porque o aspecto temporal do
tributo é anual. Significa dizer que ele se constitui no período
de ano, com base em 1o de janeiro. Entretanto, apesar de anual,
admite complementação, sendo que tal não se confunde com
violação do período-base. Assim, possível a revisão do tributo
se existe alteração do panorama jurídico. Confira-se a redação
do artigo 2o, § 1o, da Lei Municipal 6.989/66, com a redação dada
pela Lei Municipal 15406/2011”. E encerra: “Na situação em
apreço, insisto que o Habite-se e não a DTCO dá essa nova
conformação, e, portanto, possível a complementação do
tributo, porque passa a existir juridicamente nova propriedade
e posse úteis, que a rigor, são regra matriz do tributo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1042091-65.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Esta C. Câmara de Direito Público, em
diversas oportunidades, já se posicionou no sentido de que o pedido para
elaboração da Declaração Tributária de Conclusão de Obra
DTCO
requerido
pela
construtora
serve de parâmetro para identificar o
encerramento da construção e, nesse ponto, cabível a incidência do IPTU.
Destarte,
cabe
reforma
da
r.
sentença
conforme jurisprudência desta Corte.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento aos
recursos oficial e ao voluntário da Fazenda Municipal.
FORTES MUNIZ
Relator